Tribunal: TJMT
Processo: 1018581-23.2020.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018581-23.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ORIDES DOS SANTOS - CPF: 483.574.999-53 (APELADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito previdenciário e processual civil. apelação cível. cerceamento de defesa. complementação de laudo pericial. quesitos relevantes não respondidos. violação ao contraditório e ampla defesa. nulidade da sentença.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez ao segurado, alegando cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de complementação do laudo pericial com quesitos específicos sobre a data do acidente, natureza do vínculo laboral e grau exato da incapacidade
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de complementação do laudo pericial formulado pelo INSS, com quesitos relevantes para o deslinde da causa
.

III.
Razões de decidir

3.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 477, § 2º, estabelece o dever do perito de esclarecer pontos sobre os quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.

4.
Os quesitos complementares formulados pelo INSS são relevantes para o deslinde da causa, pois visam esclarecer pontos cruciais para a concessão do benefício pleiteado, como a data do acidente, a natureza do vínculo laboral à época do infortúnio e o grau exato da incapacidade
.

5.
A ausência de resposta a tais questionamentos prejudica sobremaneira a defesa da autarquia previdenciária, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
de apelação
provido
.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de complementação do laudo pericial, quando os quesitos formulados são relevantes para o deslinde da causa e não foram apreciados pelo juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 477, § 2º e 480
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT -
A
pelação
C
ível: 00114675420188110004, relator.:
M ario R oberto K ono de O liveira
, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da
6
ª Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
/MT,
que julgou procedente o pedido formulado
na inicial
para condenar a autarquia previdenciária a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do autor, a partir da data de cessação do auxílio-doença (21
.
09
.
2020)
.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido, concedendo ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez, com base no laudo pericial judicial que atestou incapacidade parcial e permanente, considerando também as condições pessoais do autor, como idade avançada (62 anos), baixo nível de escolaridade e histórico profissional exclusivamente em atividades braçais.

Em suas razões recursais, o INSS alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, argumentando que não foram respondidos os quesitos complementares formulados em sua contestação.
S
ustenta que o laudo pericial é inconsistente, não havendo prova da incapacidade laboral do autor, tampouco comprovação de que se trata de acidente de trabalho, uma vez que o último vínculo empregatício do recorrido cessou em 31
.
08
.
2017, e o benefício anteriormente concedido pelo INSS foi de natureza previdenciária, não acidentária.

Contrarrazões não apresentadas.

O Ministério Público
não
se manifestou por entender ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

P
reenchi
d
o os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme consta
dos autos
, o autor
ajuizou a ação previdenciária alegando, que
sofreu acidente de trabalho em que fraturou a extremidade superior do cúbito (ulna) (CID S52.0) e a extremidade superior do rádio (CID S52.1), após uma queda de escada no local de trabalho.

Em razão disso, requereu e obteve do INSS o benefício de auxílio-doença (n 6227119818), que foi concedido no período de 11
.
04
.
2018 a 31
.
05
.
2020. Em 21
.
09
.
2020, o autor requereu a prorrogação do benefício, mas teve seu pedido negado pela autarquia, sob a alegação de que não foi constatada incapacidade laborativa.

O autor, contudo, sustenta que continua incapaz para o trabalho e para as atividades habituais, especialmente considerando que exerce atividades que exigem grande esforço físico, trabalhando como pedreiro.

Posteriormente, sobreveio
sentença
que
julgou procedente o pedido e concedeu ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez, fundamentando-se no laudo pericial judicial que atestou a existência de incapacidade parcial e permanente.

O INSS alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foram respondidos os quesitos complementares formulados em sua contestação.
Sustenta que os
questionamentos são pertinentes e essenciais para a correta análise do caso, especialmente considerando que o laudo pericial não esclareceu adequadamente a data do acidente, a natureza do vínculo laboral à época do infortúnio e o grau exato da incapacidade do autor para o exercício de sua atividade habitual.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

Conforme se depreende dos autos, o INSS apresentou contestação (I
d

292905428
) após a juntada do laudo pericial, na qual formulou quesitos complementares específicos e relevantes para o deslinde da causa, quais sejam:

Qual a data do acidente? Quais documentos foram apresentados para o Senhor perito afirmar que se trata de acidente do trabalho? O último vínculo empregatício
do requerente cessou em 31/08/2017, como alimentador de linha de produção.

Qual a atividade exercida à época do acidente?

Não ficou claro se há apenas redução da capacidade, ou seja, pode desempenhar a atividade habitual, porém, com maior esforço ou se há incapacidade que impede o exercício da profissão.

Conforme se sabe, s
e o pedido de complementação tiver fundamento plausível e indicar obscuridades, contradições ou omissões no laudo, o juiz deve deferir a complementação, oportunizando manifestação do perito
(art. 477, §2º, CPC)
.

Todavia
, se o laudo for claro, coerente e tecnicamente suficiente para formação do convencimento, o juiz pode indeferir o pedido de complementação, desde que de forma fundamentada, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC (dever de motivação das decisões judiciais).

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau
não apreciou o pedido
de complementação do laudo pericial formulado pelo INSS, tampouco determinou que o perito respondesse aos quesitos complementares apresentados, o que configura evidente cerceamento do direito de defesa da autarquia previdenciária.

Em análise de caso análogo, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo entendeu que
a não apreciação de pedido de
complementação de laudo pericial, quando relevante para o deslinde da causa, configura cerceamento de defesa. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LAUDO PERICIAL INCOMPLETO E INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS
(CPC
, ART. 477, § 2º, I, DO
CPC)–
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Imperiosa a cassação da sentença pelo cerceamento de defesa, quando as matérias objeto da lide e da prova pericial não estão suficientemente esclarecidas e o juízo não oportuniza a elucidação às partes sobre o laudo pericial. O
art
.
477, § 2º, I, do CPC, é claro ao definir que o perito do judicial tem o dever de esclarecer as questões sobre as quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes envolvidas na lide.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00114675420188110004, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

A ausência de manifestação sobre o pleito de complementação, especialmente diante da alegada existência de obscuridades ou omissões no laudo, compromete a regularidade do processo e impede o legítimo exercício da atividade probatória pela parte
apelante
,
violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ressalte-se que o direito à produção de provas é corolário do devido processo legal e do contraditório, sendo certo que a sua inobservância acarreta a nulidade do julgado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
acolher a alegação de cerceamento de defesa e
anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem
a fim de que o juízo de primeiro grau aprecie o pedido de complementação pericial
, com a resposta aos quesitos formulados pelo INSS em sua contestação,
e, sendo o caso, determine a manifestação do perito nos termos do art. 477, §2º, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025